Tribunal: TJPA
Processo: 0017775-27.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017775-27.2020.8.14.0401

APELANTE: SAMUEL DOS SANTOS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06, EM SEU PATAMAR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), é no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
.

2. Todavia, no caso em voga, tem-se que a quantidade e a natureza da droga podem ser sopesadas nesta terceira fase, eis que não foram utilizadas na primeira fase dosimétrica – na qual a reprimenda, inclusive, foi fixada no patamar mínimo legal, sendo que é possível observar, a partir do exame do Laudo Toxicológico Definitivo, a apreensão de 21 (vinte e um) invólucros de pasta de cocaína, pesando o total de 30,8 gramas do entorpecente, quantidade esta que, embora não seja demasiadamente alta, também não pode ser considerada insignificante, servindo, por conseguinte, para justificar a fração de 1/3 (um terço) fixada pelo magistrado
a quo
.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por SAMUEL DOS SANTOS DE SOUSA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, com pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
, posteriormente
substituída por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 26.10.2020, por volta das 21h51, policiais militares em ronda preventiva pelo bairro da Pratinha II, flagraram o réu em atitude suspeita, eis que ele, ao notar a presença da polícia, jogou uma lata no chão e empreendeu fuga. Ao abordá-lo, os policiais nada encontraram; todavia, ao averiguar a lata jogada por ele, constataram 21 (vinte e um) invólucros contendo pasta de cocaína, pesando o total de 30,8 gramas.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pleiteia lhe seja aplicada a
causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06
,
em seu teto máximo
, eis que o juiz não fundamentou a utilização da fração de 1/3 (um terço), sendo que
o réu preenche os requisitos legais para tanto
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, aduzindo que a sentença vergastada está em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A defesa do apelante pleiteia lhe seja aplicada a
causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06
,
em seu teto máximo
, eis que o juiz não fundamentou a utilização da fração mínima, sendo que
o réu preenche os requisitos legais para tanto
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Embora seja verdade que o juiz não elencou, de maneira explícita, os fundamentos que o levaram à escolha da fração de 1/3 (um terço), a quantidade e a natureza da droga mostram-se suficientes para a manutenção deste índice.

Não se descura da decisão Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, que firmou entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas.

Tampouco se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que
a
utilização concomitante
da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis
in idem
.

Nessa senda de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2.
Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006,
podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena
.
3. No entanto, na hipótese em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). Assim, diante da consolidação jurisprudencial, a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

Assim, no caso em voga, tem-se
que a quantidade e a natureza da droga podem ser sopesadas nesta terceira fase
, eis que
não

foram utilizadas na primeira fase dosimétrica – na qual a reprimenda, inclusive, foi fixada no patamar mínimo legal – de maneira que não resta configurado o
bis in idem.

E, de fato, no caso em testilha, é possível observar, a partir do exame do Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 17249347 – pág. 1), a apreensão de
21 (vinte e um) invólucros de pasta de cocaína, pesando o total de 30,8 gramas
do entorpecente, quantidade esta que, embora não seja demasiadamente alta, também não pode ser considerada insignificante,
servindo, por conseguinte, para justificar a fração de 1/3 (um terço) fixada pelo magistrado
a quo.

Assim, não há qualquer modificação a ser feita na dosimetria da pena do réu, eis que ela obedece aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024